Tribunal: TJDFT
Processo: 0741692-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741692-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VINICIUS ALLAN SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 33818707). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO